Tribunal: TJPA
Processo: 0007622-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007622-71.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: JUSTIÇA PUBLICA

EMBARGADO: PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0007622-71.2016.8.14.0401

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DEBORA C. GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A) LUIZ C. D. JUNIOR – OAB/PA 15495

DR(A) FRANCINALDO F. D. OLIVEIRA – OAB/PA 10758

EMBARGADO(AS): PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) MILENE S. B. D. S. MARINHO – OAB/PA 24629

DR(A) ARLINDO D. J. S. COSTA – OAB/PA 13998

DR(A) ARTHUR K. O. MAIA – OAB/PA 19600

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) HAMILTON N. SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A REPARAR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE SOMENTE REDISCUTIR A MÁTÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0007622-71.2016.8.14.0401

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DEBORA C. GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A) LUIZ C. D. JUNIOR – OAB/PA 15495

DR(A) FRANCINALDO F. D. OLIVEIRA – OAB/PA 10758

EMBARGADO(AS): PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) MILENE S. B. D. S. MARINHO – OAB/PA 24629

DR(A) ARLINDO D. J. S. COSTA – OAB/PA 13998

DR(A) ARTHUR K. O. MAIA – OAB/PA 19600

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) HAMILTON N. SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou provido o recurso de apelação interposto pelo Embargado, reformando a sentença do juízo “a quo” para absolvê-lo.

O embargado foi denunciado pelo Ministério Público, e condenado pela conduta criminosa prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, pois teria no dia 02/04/2016, agredida fisicamente sua companheira com socos, chutes e puxões de cabelo.

O apelado recorreu da sentença, sendo absolvido nos termos do artigo 386, VI, do CPP.

Contudo, o Órgão Ministerial recorreu da decisão, propondo embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando que houve omissão e contradição no corpo do voto que gerou o Acórdão supra quando absolveu o embargado, pois não levou em consideração todas as provas dos autos, especialmente a prova oral, bem como deixou de analisar a moderação da violência empregada pelo réu/embargado por ocasião das agressões à ofendida.

Defende outrossim a tese da supressão destes vícios, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes, para condenar o embargado e restabelecer a sentença monocrática, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e no mérito, pelo seu provimento

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO

Sustenta o Órgão Ministerial, ora embargante, a existência de omissão e contradição no Acórdão-embargado, uma vez que deixou de apreciar convenientemente as provas dos autos, especialmente a prova oral, na qual demonstra que a conduta do apelado ultrapassou uma resposta moderada para configurar uma legítima defesa.

Além disso, aduz que o julgado foi omisso no ponto em que não analisou a moderação da violência empregada pelo réu/embargado por ocasião das agressões à sua companheira.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “CONTRADIÇÃO” e “OMISSÃO”, temos os seguintes conceitos:

"CONTRADIÇÃO”
: “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)".

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questões já decididas e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso de apelação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram à manutenção da decisão monocrática estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar as teses levantadas pela defesa do embargante:

“VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NO CASO EM EPÍGRAFE.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que o recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela própria ofendida, agindo assim em legítima defesa, negando a autoria que lhe esta sendo imposta. De forma subsidiária, postula a redefinição da pena para seu mínimo legal, bem como que lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena ou outra medida aplicável ao caso.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente, senão vejamos:

A testemunha, VIRGÍLIO RODRIGUES FRANCO JÚNIOR, Policial Militar, afirmou em juízo, mídia de fl. 34, que ao chegar ao local da discussão, apesar desta já ter se encerrado, pode observar algumas lesões na vítima, mas precisamente nos braços e pescoço, mas que o réu também estava lesionado, sendo que a vítima alegava ter batido no mesmo com um ferro de passar roupas.

O Síndico do edifício, Sr. MÁRIO JOSÉ SILVA ARAÚJO, disse em juízo, mídia de fl. 40, que foi comunicado pelo porteiro quanto a uma confusão que estava ocorrendo no local, sendo que ao chegar na portaria, encontrou a vítima bastante nervosa e que a mesma disse que havia batido com um ferro de passar no acusado e que o mesmo havia desmaiado. Que quando subiram ao apartamento, após a chegada da polícia, o denunciado já havia se restabelecido. Que a dita ofendida estava muito nervosa, mas afirma que não viu nenhum machucado no corpo da mesma; Que o denunciado apresentava um machucado em sua boca e estava bastante ensanguentado. Que quando o declarante chegou na portaria já havia uma ambulância.

A testemunha de defesa, FRANCIELE PIMENTA DA SILVA, perante o juízo da causa, mídia de fl. 40, afirmou que participou do churrasco que foi feito no prédio onde morava a vítima e o denunciado, sendo que após saírem do local no final da churrascada, receberam um telefonema do réu pedindo para que voltassem porque ele estaria machucado pois a vítima havia batido com um ferro de passar em sua cabeça, razão pela qual retornaram ao local e, quando chegaram, já verificaram a presença da polícia e de ambulância no local. Que a depoente acompanhou a vítima até a Delegacia da Mulher; Que a vítima disse a depoente que havia batido forte com um ferro de passar na cabeça do réu após uma discussão do casal; Que quando estava com a vítima na Delegacia, não verificou nenhum machucado no corpo da mesma, apresentando esta apenas muito nervosismo por ter batido com ferro na cabeça do apelante.

O recorrente, PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JÚNIOR, perante o juiz da causa, mídia de fl. 40, disse que a vítima possuía extremo ciúme do réu, sendo que na data do fato, estava ocorrendo um churrasco promovido pelo denunciado e alguns amigos, e a ofendida se negou a participar, mas quando a mesma viu duas garotas se aproximarem do recorrente, já ficou brava e desceu para tirar satisfações com o acusado, ficando naquele momento com ele no referido churrasco; que ao final os dois subiram para o apartamento do casal, mas a vítima demonstrava uma raiva muito forte do réu; que após o réu tomar um banho e se dirigir para abraçar a ofendida, esta, bastante enraivecida, já foi pra cima do mesmo com violência, acusando este de estar com vagabundas no churrasco; que a ofendida desferiu um murro na boca do réu e, ao caminhar este para tentar segurá-la, a mesma lhe mordeu no pescoço; que os dois acabaram caindo ao chão, continuando o réu a tentar contêla pois ela estaria completamente descontrolada; que a vítima lhe arranhou os braços; que a vítima lhe disse que iria parar, tendo o réu a soltado e virado para o lado para pegar o celular, momento em que a ofendida, percebendo que o ferro de passar roupas estava no chão, o pegou e desferiu um violento golpe por trás da cabeça do ofendido e, logo em seguida, desferiu outro golpe com o mesmo objeto também na cabeça do acusado, sendo que neste momento a ofendida caminhou em direção à cozinha e o réu conseguiu segurá-la e coloca-la para fora do apartamento, pois temia que esta pegasse uma faca e voltasse para feri-lo.

A vítima, DÉBORA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, em seu depoimento em juízo, Mídia presente à fl. 67, esclareceu todo o desenrolar fático ocorrido à época do crime, informando que após um churrasco promovido pelo denunciado com alguns amigos no prédio onde morava o casal, o recorrente, após ingerir em excesso bebida alcóolica, se deslocou ao seu apartamento por volta das 24hs da madrugada, onde estava a vítima, que não havia participado do churrasco, e começou a tentar agarra-la e rasgar sua roupa, o que não foi permitido pela mesma e, em virtude dessa negativa, o acusado disse que iria jogar a vítima do decimo nono andar, começando então a agredi-la com socos e pontapés, inclusive jogando a mesma no chão e batendo em sua barriga, onde, para se defender, acabou pegando um ferro de passar que se encontrava debaixo da cama e desferido dois golpes na cabeça do denunciado, o que fez com que este parasse as agressões, dando oportunidade da vítima fugir do apartamento, trancando o réu lá dentro, e pedir ajuda para o porteiro, tendo sido chamado o síndico, o SAMU e a polícia, sendo que quando a polícia chegou o recorrente foi preso, sendo colocado no camburão do carro da polícia.

Há presença de dois laudos de corpo de delito nos autos, um referente ao denunciado (Laudo nº 2016.01.004581-TRA, presente no inquérito policial acostado na contracapa dos autos) e outro referente à vítima (fls. 85/86), sendo que os dois laudos demonstram várias lesões sofridas por ambos, sem, no entanto, ser emitida qualquer conclusão que demonstre como tais lesões poderiam ter ocorrido, afirmando apenas, no item segundo, que foi por ação contundente, mas não explicando como poderia ter se dado. Ora, como se observa nas transcrições dos depoimentos acima, não foi dada certeza naquilo que foi trazido na peça ministerial, e sim, percebo que dúvida existe nos autos, posto que duas testemunhas afirmam que não viram qualquer lesão no corpo da vítima, afirmando que quem estaria lesionado e bastante ensanguentado seria o denunciado, sendo questão incontroversa que a vítima aplicou duas pancadas na cabeça do réu com um ferro de passar roupas, fato este até confirmado por ela em seu depoimento em juízo, não ajudando a dirimir essa dúvida os laudos acostados ao processo, posto que sem qualquer conclusão os dois, não trazendo qualquer luz ao caso em questão, já que apenas informam as lesões sofridas tanto pelo denunciado quanto pela pretensa ofendida.

A tese principal da parte recorrente, trazida neste recurso, é em relação a uma causa excludente de ilicitude, no caso a da legítima defesa, argumentando que o denunciado apenas tentou se defender de uma agressão injusta provocada pela vítima, assim como a tese acusatória se funda em uma agressão proferida pelo réu que desencadeou uma ação da vítima visando defender-se de uma agressão injusta, ocasionando uma legítima defesa neste caso em questão.

Ora, como se percebeu, a mesma tese é utilizada por ambas as partes neste processo e, como as alegações se fundam em uma alegada legítima defesa própria e nenhuma testemunha trazida aos autos pode esclarecer o que ocorreu realmente na data do crime, os laudos periciais seriam o meio justo e necessário para se chegar a verdade dos fatos, no entanto, tais laudos se encontram sem a conclusão necessária, demonstrando apenas as lesões sofridas tanto pela pretensa vítima, quanto pelo denunciado, o que de certa forma conduz a uma incerteza quanto ao que foi alegado na peça inicial, razão pela qual a dúvida existente deverá ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo, para que a decisão condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau seja reforma para um decreto absolutório, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - RELAÇÕES DOMÉSTICAS - ABSOLVIÇÃO - DÚVIDA QUANTO À INICIATIVA DAS AGRESSÕES - AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE - DECISÃO MANTIDA. - Duvidosa a iniciativa das vias de fato descritas na denúncia, e não demonstrada a alegada ameaça dirigida à vítima pelo réu, igualmente relatada na peça acusatória, correta a decisão de primeiro grau que proclamou a absolvição. (TJMG. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.17.015653-6/001 - COMARCA DE UBERABA – REL. DES. CÁSSIO SALOMÉ. APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO: TIAGO DE OLIVEIRA MAGALHÃES. DATA DO JULGAMENTO: 29/01/2020). Grifei e destaquei

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO, absolvendo o recorrente nos parâmetros do art. 386, VI, do CPB, já que dúvida há nos autos sobre a existência do fato em questão, como descrito na denúncia ministerial, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, nos termos acima expostos. É o voto.”

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Cumpre ainda salientar que o embargante se utiliza do presente recurso com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, as questões levantadas pelo Embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023